Tribunal: TJDFT
Processo: 0715970-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FATO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. OPE IUDICIS. POSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME. 1.1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão judicial que indeferiu pedido de inversão do ônus probatório em favor da agravante, quanto a alguns pontos controvertidos nos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2.1. A questão em discussão consiste em verificar se na hipótese, a inversão do ônus probatório ocorre ope iudicis ou ope legis.
III. RAZÕES DE DECIDIR. 3.1. Por se tratar de responsabilidade por fato do serviço, a inversão do ônus da prova decorre da própria lei (ope legis), a qual impõe a responsabilidade objetiva do fornecedor por fato do serviço, conforme previsto no art. 14, §3o do CDC.
IV. DISPOSITIVO E TESE. 4.1. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. Tratando-se de responsabilidade por fato do serviço, a inversão do ônus probatório decorre da própria lei. 2. O julgador deve se ater ao princípio da congruência, consagrado no art. 492 do CPC, o qual determina que a decisão judicial se limite ao pedido formulado pela parte.”